Tribunal: STF
Processo: MS 39355
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Thiago Bonato Haase Costa impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra atos imputados ao Presidente da República e ao Coordenador-Geral de Controle de Serviços e Produtos da Polícia Federal (CGCSP).

Segundo narra, é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), com certificado de registro. Alega que perdeu o prazo para o recadastramento estabelecido no Decreto Federal n. 11.366/2023 e na Portaria n. 299/2023, em razão de instabilidade na plataforma digital correspondente, estando na iminência de ter cancelado seu Certificado de Registro Pessoa Física.

Aponta ilegalidade na medida do Governo Federal, dizendo que, conforme o disposto no art. 2º, parágrafo único, e no art. 24 do Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/20003), em relação aos colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, a competência é exclusiva do Comando do Exército, e não da Polícia Federal.

Destaca ainda violação ao art. 37 da Carta Magna, uma vez que o Decreto n. 11.615/2023 fere os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, elementos típicos da Administração Pública. 

Sustenta que o ordenamento jurídico brasileiro prevê hierarquia entre as normas, de modo que as leis ordinárias se sobrepõem aos Decretos Presidenciais e às Portarias Ministeriais, devendo estes obediência àquelas, sob pena de ilegalidade.

Postula, ao fim:

a) a concessão da MEDIDA LIMINAR para determinar à autoridade coatara que atenda a necessidade do impetrante, concedendo prazo e os meios para realização do recadastramento ou se abstenha de cancelar o registro do impetrante; 
b) a notificação da autoridade coatora, para querendo, no prazo da lei, preste as informações necessárias;
c) ao final, requer seja julgado PROCEDENTE o pedido, confirmando a liminar anteriormente concedida, atribuindo-se a segurança em definitivo, conferindo prazo para realização do recadastramento ou reconhecendo a ilegalidade da medida, nos termos da fundamentação exposta; 
d) a intervenção do representante do Ministério Público, para que participe do feito, consoante determinação do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório. Decido.

2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.

Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Supremo.

O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme revela a jurisprudência desta Corte no MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; no MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e no MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo:

Agravo regimental em mandado de segurança.
2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG.
3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ.
4. Precedentes.
5. Negativa de provimento ao agravo regimental.

Ocorre que o autor, apesar de indicar o Presidente da República como autoridade coatora, tenta demonstrar, na inicial, a incompatibilidade material do Decreto n. 11.366 e da Portaria n. 299, ambos  de 2023, com o art. 37 do Texto Constitucional, bem como o art. 2º da Lei n. 9.784/1999 e os arts. 2º e 24 do Estatuto do Desarmamento. 

Frisa que, “além de não existir qualquer motivo plausível para duplicidade de cadastros das mesmas armas de fogo, tais equipamentos, em especial os dos CACs, são de competência exclusiva do Comando do Exército (art. 24, Lei 10.826/03), com expressa exclusão da Polícia Federal (parágrafo único, do art. 2º, da Lei 10.826/03)”.

Portanto, o impetrante busca, por vias transversas, impugnar atos normativos genéricos e abstratos, quais sejam, o Decreto n. 11.366/2023 e a Portaria n. 299/2023, o que é inviável através deste mandamus.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto à impossibilidade de impetração de mandado de segurança para a realização de controle de validade de ato normativo de caráter geral e abstrato, como é o caso dos autos, sob pena de utilização da estreita via da ação mandamental como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade (enunciado n. 266 da Súmula do Supremo). Ilustram esse entendimento os seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO 71/2018. ATO NORMATIVO E DE CONTEÚDO GENÉRICO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS ERGA OMNES EM MANDADO DE SEGURANÇA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM INTERPRETAR CONCENTRADAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO PARA NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO. 
1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 
2. A impetração do mandamus exige a descrição de fatos que, em tese, configurem violação de direito líquido e certo do impetrante, sendo incabível seu ajuizamento contra lei ou ato normativo em tese (Súmula 266 do STF). 
3. Inadequação do uso da via do mandado de segurança para a realização de controle concentrado de constitucionalidade. Impossibilidade do exercício de controle difuso quando, ao declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em face da Constituição Federal a decisão gerar efeitos erga omnes, retirando-os do ordenamento jurídico. 
4. Usurpação de competência privativa do Supremo Tribunal Federal, por ser o único Tribunal cujo texto constitucional autoriza a realização de interpretação concentrada da Constituição Federal, não sendo, portanto, permitida essa possibilidade em ações subjetivas, como verdadeiro sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, a fim de exercer controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo. 
5. A revogação tácita do Provimento 71/2018 pela edição da Resolução 305/2019, pelo Conselho Nacional de Justiça, reforça a impossibilidade do conhecimento do mérito da impetração.
6. Recurso de agravo provido para NÃO CONHECER do Mandado de Segurança. CASSADA A DECISÃO LIMINAR.
(MS 35.779 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso; Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29 de agosto de 2022 – grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PORTARIA TCU Nº 50/2014 – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. 
– O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.
(MS 32.809 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 29 de outubro de 2014 – grifei)

Nesse cenário, verifico que a outra possível autoridade que poderia vir a praticar o ato lesivo ao alegado direito líquido e certo — o Coordenador-Geral de Controle de Serviços e Produtos da Polícia Federal (CGCSP) —, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito. 

3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).

4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.

5. Intime-se.  Publique-se.

Brasília, 12 de setembro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente